Tribunal: TJMT
Processo: 1031421-50.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031421-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), JULIANA DIAS FREIRE - CPF: 057.510.496-16 (ADVOGADO), LORENA BRANDAO MATRAGRANO - CPF: 016.002.976-76 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS” - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO INTER S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante em desfavor de
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão prolatado eis que na referida decisão restou determinado honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Assim, aponta que “
resta evidente o necessário esclarecimento da decisão, visto que no Código de Processo Cível em seu disposto art.85 §2º dita que os honorários serão sobre o valor da causa quando não possível mensurar os valores, o que não confere o caso em comento
”.

Diante do exposto, pugnando sejam os honorários fixados sobre o valor da condenação, requer o acolhimento de seu recurso.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende inexistir vício no acórdão recorrido, aduzindo eu pretende a embargante apenas a rediscussão da matéria apreciada, o que não é admitido pela via estreita do instrumento processual manejado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Inter S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante em desfavor de Eliane Rodrigues Nascimento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ainda, pertinente ao caso é mencionar que, nos termos do artigo 1.023 do Código de processo Civil, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Analisando detidamente os autos, em que pese os argumentos expostos pela embargante, tem-se que seu recurso não merece conhecimento.

Isso porque, constata-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado em 9 de fevereiro de 2024 por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional, com Certidão de Publicação n.º 10785.

Considerando a Portaria TJMT/PRES n.º 1602 de 2023, tem-se que nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024 foram suspensos os prazos processuais.

Portando, a publicação do acórdão se deu em 15 de fevereiro de 2024, sendo o dia 16 de fevereiro de 2024 o primeiro dia de prazo, que se encerrou em 22 de fevereiro de 2024.

Assim, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos em 19 de março de 2024, certa é a sua intempestividade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto ausente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024